Tribunal: TJMT
Processo: 1031867-48.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031867-48.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (EMBARGADO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), IRMA PEDRASSA DE ARRUDA - CPF: 085.869.178-77 (EMBARGANTE), JAIRO HENRIQUE SCALABRINI - CPF: 258.752.988-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PLINIO DE ARRUDA (EMBARGANTE), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (EMBARGANTE), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), IRMA PEDRASSA DE ARRUDA - CPF: 085.869.178-77 (EMBARGADO), JAIRO HENRIQUE SCALABRINI - CPF: 258.752.988-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PLINIO DE ARRUDA (EMBARGADO), JAIRO HENRIQUE SCALABRINI - CPF: 258.752.988-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. disparidade de percentuais entre patronos. isonomia. gratuidade da justiça. distinção entre patrimônio e liquidez. rediscussão de mérito. prequestionamento. ausência de vícios. rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por advogada contra acórdão que manteve o arbitramento de seus honorários contratuais sobre o valor da indenização em ação de desapropriação e preservou a assistência judiciária gratuita concedida aos réus.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não majorar os honorários com base no princípio da isonomia em face de contratos firmados com outros causídicos; (ii) estabelecer se houve falta de manifestação sobre a capacidade financeira dos embargados decorrente da titularidade de imóveis e créditos vultosos; (iii) determinar se a pretensão recursal configura tentativa de rediscussão do mérito e se o prequestionamento exige menção expressa a dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto ao percentual de honorários, uma vez que o julgado expressamente considerou a atuação não integral da profissional até o encerramento da fase originária como critério para a fixação proporcional em 5%, valor tido como razoável diante do vulto da condenação.

4. O arbitramento judicial de honorários deve pautar-se nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não ficando o magistrado vinculado a contratos particulares firmados pelos clientes com terceiros em momentos ou condições diversas.

5. A manutenção da gratuidade da justiça foi devidamente fundamentada na premissa de que a titularidade de patrimônio imobiliário não se confunde com liquidez financeira imediata, especialmente no caso de ré idosa com gastos elevados de saúde e espólio com passivo milionário e ausência de numerário disponível.

6. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes ou responder a questionários, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda com fundamentação suficiente.

7. Constatada a intenção de rediscutir a valoração das provas e o critério de julgamento adotado, revelam-se incabíveis os aclaratórios, dada a natureza integrativa do recurso, que veda o rejulgamento da matéria fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a menção numérica individualizada de dispositivos legais se a tese jurídica foi devidamente debatida.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios por atuação parcial deve observar a proporcionalidade do serviço prestado, sem vinculação obrigatória a percentuais pactuados com outros patronos em contratos distintos. 2. A existência de patrimônio imobilizado ou créditos pendentes de recebimento não afasta a concessão da gratuidade da justiça quando demonstrada a ausência de liquidez financeira imediata para o custeio das despesas processuais. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de provas ou para a modificação do entendimento jurídico fundamentado do colegiado.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5°, LV, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 2º, 489, § 1°, 1.022, 1.023, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.874.198/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.8.2025; TJMT, AI nº 1042318-27.2025.8.11.0000, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FERNANDA ABREU MATTOS contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça que, à unanimidade, nos autos a apelação cível nº 1031867-48.2024.8.11.0041, negou provimento ao recurso dos réus e deu parcial provimento ao recurso da autora, ora embargante, apenas para readequar a distribuição dos honorários sucumbenciais entre os patronos que atuaram na lide, mantendo, no mais, a sentença que arbitrou os honorários contratuais em 5% sobre o proveito econômico e preservou o benefício da gratuidade da justiça aos requeridos (cf. Id. nº 360022851).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando que o Colegiado deixou de apreciar adequadamente a tese referente à disparidade no arbitramento dos honorários contratuais.

Afirma que outros advogados que atuaram na mesma ação de desapropriação receberam percentuais superiores, embora tenham participado por período menor, ao passo que lhe foi fixada remuneração correspondente a apenas 5% do valor da indenização, apesar de sua atuação por aproximadamente quinze anos e de sua contribuição para o êxito da demanda.

Defende, assim, a necessidade de majoração dos honorários, em observância aos princípios da isonomia, proporcionalidade e equidade.

Sustenta, ainda, omissão quanto à manutenção da gratuidade da justiça concedida aos embargados, argumentando que foram ignoradas provas de sua capacidade financeira, consistentes na titularidade de imóveis e no recebimento de vultosos créditos oriundos de ações de desapropriação.

Alega que tais circunstâncias afastam a condição de hipossuficiência e justificam a revogação do benefício.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da indenização, revogar a gratuidade da justiça concedida aos embargados e prequestionar os dispositivos legais invocados (cf. Id. nº 360022851).

Em contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 368449358).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FERNANDA ABREU MATTOS contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação cível nº 1031867-48.2024.8.11.0041, negou provimento ao recurso dos réus e deu parcial provimento ao recurso da autora, ora embargante, apenas para readequar a distribuição dos honorários sucumbenciais, mantendo o arbitramento dos honorários contratuais em 5% sobre o proveito econômico e a concessão da gratuidade da justiça aos requeridos.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recursonão tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso dos autos, a embargante sustenta que o acórdão omitiu-se sobre a disparidade de tratamento entre os patronos da causa originária, alegando que o arbitramento em 5% violaria a equidade, visto que outros advogados pactuaram percentuais maiores.

Todavia, a fundamentação do acórdão foi expressa ao assentar que o percentual de 5% sobre o vultuoso valor da condenação (aproximadamente R$ 9.642.777,78) mostra-se razoável e proporcional. O julgado considerou, especificamente, que a atuação da profissional não se estendeu até o encerramento da fase originária, o que justifica a fixação em patamar inferior ao máximo pretendido.

Ressalto, novamente, que o arbitramento judicial de honorários, na falta de estipulação contratual escrita entre as partes, deve pautar-se nos critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não estando o magistrado vinculado a contratos firmados pelos clientes com terceiros em momentos ou condições diversas.

Nesse sentido, o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional, isto é “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - Quarta Turma – Rel. Min. Luis Felipe Salomão - EDcl no AgInt no REsp: 1.877.995/DF, Data de Julgamento 21/02/2022, Data de Publicação DJe 25/02/2022).

Quanto à manutenção do benefício da justiça gratuita aos réus, a embargante alega que este Colegiado ignorou provas de patrimônio produtivo e créditos a receber.

Contudo, o acórdão dedicou tópico específico à análise da hipossuficiência, onde restou consignado que a titularidade de patrimônio imobiliário não se confunde com liquidez imediata. A decisão fundamentou-se na análise concreta da situação da corré Irma e do Espólio, que, apesar do acervo imobiliário, possui passivo milionário habilitado e ausência de numerário disponível em conta judicial.

Ademais, o julgado consignou expressamente que a alegação de “produtividade” dos bens não veio acompanhada de prova robusta apta a demonstrar fluxo de caixa imediato. Logo, a pretensão da embargante revela nítido inconformismo com a valoração das provas realizada pelo Tribunal, visando a reforma de mérito por via inadequada.

Inobstante, o colegiado pontuou que “o acesso à justiça, garantido constitucionalmente pelos arts. 5º, XXXV e LXXIV, exige a análise da condição de insuficiência sob a ótica da liquidez financeira, e não apenas da titularidade de bens formalmente registrados.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Serly Marcondes Alves - Agravo de Instrumento nº 1042318-27.2025.8.11.0000, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Bem como, “o acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada os elementos constantes dos autos, reconhecendo que, embora o Agravante possua patrimônio declarado, despesas médicas elevadas, dívidas relevantes e ausência de liquidez imediata justificam a concessão integral da justiça gratuita.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Tatiane Colombo - Embargos de Declaração Cível nº 1036627-32.2025.8.11.0000, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJe 06/02/2026).

Conforme pacificado, os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.

Conforme pacificado pela jurisprudência, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a presença real de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorre na espécie.

Não bastasse, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

Inclusive, “esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...] (STJ - Quarta Turma – Rel. Min. Marco Buzzi - AgInt no AREsp n. 2.874.198/SP, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.).

Com efeito, o julgador não está obrigado a responder a todas as indagações ou questionários formulados pelas partes, desde que encontre fundamentação suficiente para solver a controvérsia, exatamente como operado no acórdão hostilizado.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a recorrente fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no § 2º, do art. 1.026.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026